Tribunal: STF
Processo: AP 2138
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba/SP, relativo à ré MARTA BASTOS DIAS, por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostas à ré e remete a justificativa colhidas em audiência realizada em 8/2/2024 (protocolo STF nº 20.171/2024).



    Segundo o expediente em questão, a ré teria violado a área de circulação do monitoramento eletrônico em 3/5/2023, bem como não teria comparecido ao cartório em 27/11/2023.



    Intimada, em 15/3/2024, a ré apresentou a seguinte justificativa (protocolo STF nº 28.815/2024):



    “(…) tratou-se de caso DE FORÇA MAIOR e, definitivamente, não de azo a descumprimento de medida cautelar, vez que a ora cautelada esteve em seu endereço residencial por todo o dia, visto que estava em surto e sob efeito de sedativo.



    Como se pode depreender da informação anexada pelo documento anexado, ela compareceu ao atendimento psicológico na cidade e ainda se trata com médica terapêutica por via remota.



    Ambos os laudos estão anexados.



    No mesmíssimo estrito tonário, imperioso ressaltar que o estado de prisão domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica pode conturbar a mente de uma pessoa inocente como é o caso da ora cautelada, o que levou-a a sucumbir.



    (...) ”



    Conforme informado pelo Juízo, a ré violou a área de circulação do monitoramento eletrônico no dia 3/5/2023 (protocolo STF nº 20.171/2024), e não compareceu em juízo no dia 27/11/2023.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, pois, conforme atestado e parecer clínico apresentados pela Defesa, a ré está em tratamento psicológico e, no dia 27/11/2023, não pôde comparecer em Juízo devido ao seu estado de saúde (eDocs 27 e 28).



    Por sua vez, quanto à violação da área de circulação, trata-se de incidente isolado, não havendo comunicação de qualquer outra violação desta natureza incidente pelo juízo fiscalizador (eDoc 21).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente